Tribunal: CARF
Processo: 10855.722534/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722534/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ANTONIO PAULO DE MOURA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. SERVIÇOS HOSPITALARES.
SÚMULA CARF N. 142. APLICABILIDADE.
Até 31/12/2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as
atividades tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à
promoção da saúde, mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas
jurídicas, excluindo-se as simples consultas médicas. Em não havendo
discrimen positivado entre o que se entende por hospital para efeitos de IRPJ
ou IRPF, cabe a aplicação da súmula CARF n 142.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Débora Fófano dos Santos e Marco Aurélio de
Oliveira Barbosa, que negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o processo administrativo de Notificação de Lançamento que apura
imposto suplementar no valor de R$ 1.730,32, além de multa de ofício de 75% e juros de mora.
O lançamento, Exercício 2012, tem como infração Dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 35.500,00, devido a falta de previsão legal para tal dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722534/2013-16
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722534/2013-16

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve glosa dos
valores deduzidos a título de Despesas Médicas porque a empresa Clínica Geriátrica Residencial
s/s Ltda não estava enquadrada como hospital (nos termos do Decreto-Lei n. 76.973/1975, e
Portaria 30-Bsb/1977, que estabelecem as normas e padrões fixados pelo Ministério da Saúde a
serem obedecidas por hospitais e instalações de serviços de saúde).
Na Impugnação, datada de 29/07/2013, o contribuinte alega que estaria
apresentando as provas de que tem direito às deduções pleiteadas, que não se referem a despesas
com internação.
O Acórdão 03-78.270 – 3a Turma da DRJ/BSB, em Sessão de 11/12/2017 julgou
que somente podem ser deduzidas despesas de internação para tratamento geriátrico se o
estabelecimento for qualificado como hospital. Com isto, deveria ser apresentado documento que
permita discernir os valores efetivamente despendidos em despesas médicas, separadas das
despesas com alimentação, internação etc:
No caso em questão, o estabelecimento tinha como objetivo “prestação de serviços do
ramo de pensionato para pessoas idosas, com assistência médica e de enfermagem” e,
em 17/08/2010, alterou seu objetivo social para “serviços de clínica geriátrica com
internação a pacientes dependentes de acompanhamentos médicos e serviços de
consultas médicas”.
No Recurso Voluntário o contribuinte informa que declarou despesas médicas,
com consultas médicas para sua esposa, Celia Regina do Couto de Moura Castro, comprovadas
através de notas fiscais e declaração do médico. Aduz que as provas foram desconsideradas e
que teve que se dispor de bens materiais, do que anexa prova. Também anexa declaração do
médico Vicente Spinola Dias Neto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
O Contribuinte interpôs Recurso Voluntário no dia 22/03/2018, tendo sido
notificado da decisão dentro do prazo de 30 dias da data da ciência da Intimação do Resultado do
Julgamento (09/03/2018). Atestada está, portanto, a tempestividade.
Dedução de despesas médicas. Provas.
No processo há nota fiscal de serviços eletrônica, em que consta serviço médico
prestado. Por outro lado, a decisão de piso entendeu que estabelecimento que não se enquadra no
tipo hospital não pode gerar dedução com despesas médicas.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722534/2013-16

Consta como prova trazida em 2a instância Declaração do médico Vicente Spinola
Dias Neto de que foi remunerado exclusivamente por consulta médica, é dizer, sem que
houvesse internação.
O problema não é novo no CARF, se levarmos em conta unicamente o tema dos
“serviços hospitalares”. Vide Súmula CARF n. 142, aprovada pela 1a Turma da CSRF em
03/09/2019: [ver precedentes]
Até 31.12.2008 são enquadradas como serviços hospitalares todas as atividades
tipicamente promovidas em hospitais, voltadas diretamente à promoção da saúde,
mesmo eventualmente prestadas por outras pessoas jurídicas, excluindo-se as simples
consultas médicas.
A Súmula, que trata em verdade de IRPJ, busca o enquadramento como hospitais
de forma mais abrangente – pela atividade exercida. A data (até 31/12/2008) se refere aos
requisitos da Lei 11.727/2008 (art. 29: “a empresa precisa estar constituída como sociedade
empresária e atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa”).
Em 28/10/2009, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n.
1.116.399/BA, relator Ministro Benedito Gonçalves, proferiu decisão no sentido que lastreou o
Tema Repetitivo 217. Questionou-se, ali, a forma de interpretação e o alcance da expressão
serviços hospitalares, prevista no artigo 15, § 1o, inciso III, alínea "a", da Lei 9.429/1995, para
fins de recolhimento do IRPJ e da CSLL com base em alíquotas reduzidas. A tese firmada foi de
que:
Para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão 'serviços
hospitalares', constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser
interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo
contribuinte), devendo ser considerados serviços hospitalares 'aqueles que se vinculam
às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde',
de sorte que, 'em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do
estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que
não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos'.
Referido julgado enquadrou-se na sistemática dos recursos especiais repetitivos a
que se refere o art. 543 – C do Código de Processo Civil (CPC). Deve-se, em decorrência, aplicar
a Portaria MF n° 586, de 22 de dezembro de 2010, que introduziu o art. 62-A ao Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22 de junho de 2009.
Agora na Segunda Seção do CARF, tratando aqui de IRPF, não cabe descurar de
que o STJ já decidiu que não cabe fazer a diferença pelo tipo de estabelecimento, mas sim pelo
tipo de serviço prestado para se saber se há enquadramento como hospital. E é este o ponto que
nos interessa, dada em especial a unicidade do sistema jurídico. Em não havendo discrimen
positivado entre o que se entende por hospital para efeitos de IRPJ ou IRPF, cabe a aplicação
neste caso do que lá foi entendido.
E no caso dos autos, a Cláusula Segunda da 3a Alteração/consolidação contratual
da empresa Clínica Geriátrica Residencial S/S Ltda corrobora com a possibilidade de dedução de
despesas médicas:
A sociedade altera seu objetivo social de: Prestação de Serviços do ramo de Pensionato
para pessoas idosas, com assistência médica e de enfermagem para: I – Serviços de
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722534/2013-16

clínicas geriátricas com internação a pacientes dependentes de acompanhamentos
médicos; II – serviços de consultas médicas.
Dado que a alteração ocorreu em 17/08/2010 e a autuação somente em
21/04/2012, as atividades médicas descritas, prestadas no âmbito hospitalar, fazem jus ao
abatimento de despesas médicas.
Ad argumentandum, considerando-se somente os termos da defesa do Recorrente
e a Declaração do médico em que se demonstra terem ocorrido despesas médicas, os
rendimentos possuem natureza dedutível, visto que em favor de dependente do Contribuinte
(cônjuge).
Com isso, não há que se falar em dedução indevida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou integral
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 99
DF CARF MF
Original